Tribunal: STF
Processo: AI 700186
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. EXAME
   DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO
   STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido
   dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional local aplicável à espécie. Inadmissibilidade
   do RE, ante a incidência da Súmula 280 do STF.
II - Para
   dissentir da conclusão a que chegou o acórdão recorrido,
   necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório
   constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
   STF.
III - Agravo regimental improvido.